Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712079-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENY NUNES DE BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc. Compulsados os autos, verifiquei que LENY NUNES DE BARROS formulou pedido de concessão da justiça gratuita no bojo da apelação (ID 60147476), ao argumento de não possuir recursos suficientes para custear quaisquer demandas judiciais e os correspondentes honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Com efeito, é ônus do requerente trazer aos autos elementos que demonstrem a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Repise-se que o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Ao Magistrado incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de hipossuficiência, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. No caso, LENY NUNES DE BARROS é aposentada e, dos contracheques acostados nos autos (ID 60147414), auferiu, em fevereiro, março e abril/2020, uma renda bruta superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e líquida de mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor este superior ao percebido pela maior parte da sociedade brasileira. Acrescento que a apelante não acostou aos autos quaisquer documentos que demonstrem gastos ordinários ou extraordinários, com o fito de comprovar seu estado de hipossuficiência. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que LENY NUNES DE BARROS comprove suas alegações mediante a apresentação da última Declaração de IR, bem como outros documentos que repute necessários e importantes, sob pena de indeferimento do pedido, ou efetue o recolhimento do respectivo preparo recursal, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator